Tribunal: TJBA
Processo: 8133433-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8133433-14.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SOL EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI Advogado(s): EURIPEDES BRITO CUNHA JUNIOR APELADO: JOSE CARLOS GARCIA LANDEIRO Advogado(s):LEANDRO SANTOS DE ARAGAO, LUIZ CARLOS DE SEIXAS OLIVEIRA FILHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO E INADEQUAÇÃO DA VIA MONITÓRIA REJEITADAS. CONTRATO AD EXITUM. PROVEITO ECONÔMICO COMPROVADO. REDUÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. DIFICULDADES FINANCEIRAS DO DEVEDOR. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à ação monitória e constituiu título executivo judicial referente a honorários advocatícios contratuais de êxito, fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido em processo administrativo fiscal. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade ativa para a cobrança dos honorários contratuais; (ii) saber se a petição inicial da ação monitória carece de memória de cálculo discriminada; (iii) saber se a via monitória é inadequada por ausência de liquidez e exigibilidade do crédito; (iv) saber se o alegado encerramento das atividades empresariais afasta a exigibilidade dos honorários de êxito. III. Razões de decidir 3. O contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado em nome próprio pelo advogado, inexistindo cessão de crédito ou de posição contratual, sendo irrelevante a menção posterior a sociedade de advogados, à luz do art. 85, §15, do CPC. 4. A memória de cálculo apresentada contém valor original, índice de atualização, período considerado e valor final, permitindo o pleno exercício do contraditório. 5. A alegação de inadequação da via monitória configura inovação recursal, além de inexistir óbice ao uso da ação monitória quando presente prova escrita da obrigação, ainda que se constitua título executivo extrajudicial. 6.Comprovado o êxito no processo administrativo fiscal, consistente na expressiva redução do crédito tributário, resta implementada a condição suspensiva prevista no contrato ad exitum, tornando exigíveis os honorários pactuados. 7. O encerramento posterior das atividades empresariais não afasta o proveito econômico já consolidado nem constitui causa extintiva da obrigação, sendo irrelevantes dificuldades financeiras do devedor para afastar crédito validamente constituído. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido, com manutenção integral da sentença e majoração dos honorários sucumbenciais. Tese de julgamento: “1. O advogado que celebra contrato de honorários em nome próprio possui legitimidade ativa para a cobrança, ainda que indique sociedade de advogados como beneficiária do pagamento; 2. Implementada a condição de êxito prevista em contrato ad exitum, mediante redução efetiva de débito tributário, tornam-se exigíveis os honorários advocatícios, sendo irrelevante o encerramento posterior das atividades do devedor. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, I, 700, 784, XII, 785, 1.014 e 85, §§2º, 11 e 15, 1026, §2º; CC, arts. 286 e seguintes, 334; Lei nº 8.906/1994, art. 24. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.154.730/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 08/04/2015 (Tema 474); TJ-SC - Apelação: 5000052-35.2019.8.24 .0216, Relator.: Roberto Lepper, Data de Julgamento: 09/11/2023, Quinta Câmara de Direito Comercial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8133433-14.2021.8.05.0001, sendo apelante Sol Embalagens Plásticas – Eireli e, apelado, Jose Carlos Garcia Landeiro, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares suscitadas, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator